Tribunal: TJDFT
Processo: 0747930-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. PAGAMENTO PROPORCIONAL (1/12 DA REMUNERAÇÃO POR MÊS TRABALHADO). ENUNCIADO N. 9 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.099,22, referente à diferença do décimo terceiro salário de 2015. Argui a prejudicial de mérito de prescrição, e, no mérito, alega que o 13o salário depende do exercício nos doze meses anteriores, conforme arts. 92 e 93 da LC 840/2011.

2. Prescrição. A pretensão da autora quanto a diferenças devidas a título de décimo terceiro salário somente surgiu no mês de dezembro/2015, momento em que não lhe foi paga a complementação devida de seu 13o salário e a ação foi ajuizada em dezembro/2020. Portanto, não houve o transcurso do prazo de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32. Rejeita-se, portanto, a prejudicial de prescrição.

3. A LC 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, estabelece, em seus arts. 92 e 93 que: a) o 13o salário é devido ao servidor, na proporção de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores ao mês em que for devido; b) que o pagamento do 13o salário será realizado no mês de aniversário do servidor, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, uma vez que, por imposição constitucional, deve-se observar a remuneração deste mês.

4. A parte autora ingressou no serviço público em 14/07/2014, sendo devido, portanto, 13o salário, referente ao ano de 2014, na proporção de seis doze avos da remuneração do mês de dezembro de 2014. Verifica-se na ficha financeira do ano de 2015 (ID 27542828) que a remuneração do mês de dezembro foi de R$ 5.405,16. Em março de 2015 foi pago verba a título de 13o salário, no montante de R$ 2.522,46, referente ao ano de 2014. O 13o salário relativo ao ano de 2015, que deveria corresponder a integralidade da remuneração de dezembro do ano 2015, foi pago à autora em maio de 2015 (mês de seu aniversário), no montante de R$ 2.305,94, em que pese sua remuneração em dezembro de 2015 ter sido no valor de R$ 5.405,16 sendo, portanto, devida a diferença de R$ 3.099,22, conforme decido na sentença recorrida.

5. Importante citar também o enunciado da Súmula no 9 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.

6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão n.1021533, 07023743520178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.1028996, 07336684220168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Relator Designado: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2017, Publicado no PJe: 06/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. Dessa forma, não merece reparos a sentença recorrida.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. Condeno o Distrito Federal, recorrente vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.